Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-53.2023.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000808-53.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVANTE), MARIA INOCENCIA MODESTO - CPF: 103.137.701-82 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE REDENCAO - CNPJ: 04.144.168/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Agravo de Instrumento no
1000808-53.2023.8.11.9005.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

Agravada: MARIA INOCENCIA MODESTO.

Data do Julgamento:
14/11/2023.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

1.

Ante a observância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser reformada a decisão que a denegou.

2.

Agravo conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial de Fazenda Publica de Cuiabá que, na ação anulatória de ato administrativo de no
1029009-04.2023.8.11.0001
, deferiu a tutela de urgência.

A tutela de urgência foi deferida, neste agravo de instrumento.

O juízo
a quo
prestou as informações solicitadas.

A agravada, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial de Fazenda Publica de Cuiabá que, na ação anulatória de ato administrativo de no 1029009-04.2023.8.11.0001, deferiu a tutela de urgência.

O agravante requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida nos autos principais.

Pois bem.
Sobre o tema versa o artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro que elenca as competências dos órgãos atuadores municipais, dentre as quais destacamos a responsabilidade pela aplicação de penalidade de multas de infrações de trânsito cometidas sob sua circunscrição, bem como a necessária integração entre os órgãos de trânsito, entre eles o DETRAN-MT, para fins de arrecadação de suas multas e unificação das informações para fins de licenciamento,
verbis
:

“Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

VI - executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos;

(...)

XIII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação;”

Oportuno, ainda, mencionar que a possível nulidade do ato administrativo praticado, deve ser reclamado ao Órgão autuador e não a terceiro estranho, que não possui legitimidade alguma para anular ato por ele não praticado.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSOS INOMINADOS. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS E MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ.INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO VEICULAR. SÚMULA 510 STJ.
MULTA LAVRADA PELO MUNICÍPIO. RECONHECIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN PARA ANULAÇÃO
. MULTADO DUPLAMENTE PELO MESMO FATO. PREVALÊNCIA DA MULTA BASEADA NO CTB. VEDAÇÃO DO BIS IN IDEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. No caso concreto, o autor foi autuado, duplamente pelo transporte irregular de passageiros, gerando o auto de infração com base na legislação municipal, o qual busca a nulidade, e o auto de infração de trânsito série TE00037489, com base no artigo supramencionado. Dito isso, conforme o disposto no inciso XI, do art. 22, da CF, é matéria privativa da União regulamentar sobre trânsito e transporte, e já havendo legislação de transito aplicável constante no CTB, ilegal a dupla autuação do demandante. RECURSO INOMINADO DO DETRAN PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PROVIDO.”
(Recurso Cível, No 71007919798, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Julgado em: 28-08-2020).(destaquei).

Assim, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, estabelecidos no art. 300 do CPC, deve a mesma ser concedida.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 173759676, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023